Tribunal: TJSP
Processo: 9000606-91.2003.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à execução fiscal - ISS - Serviços bancários - Acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a cobrança do tributo, condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 38.820,46 em setembro de 2004), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 1) Alegação de omissão quanto à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à execução fiscal - ISS - Serviços bancários - Acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a cobrança do tributo, condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 38.820,46 em setembro de 2004), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 1) Alegação de omissão quanto à distinção entre o valor da causa e o proveito econômico - Inocorrência - Natureza autônoma dos embargos - Valor da causa atribuído pelo próprio embargante, que deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 2) Alegação de omissão quanto ao § 5o do art. 85, do CPC, que prevê a aplicação dos percentuais de forma escalonada - Ocorrência - Na hipótese de o valor atualizado da causa ultrapassar 200 salários-mínimos, a verba honorária deve ser arbitrada nos percentuais mínimos de cada faixa, observados os §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.